Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO. JULGAMENTO EM SEPARADO. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM OUTRA DEMANDA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado, que aponta erro material na ementa do acórdão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora embargado.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. O apelo interposto pelo embargado foi desprovido à unanimidade, e não por maioria, como ficou registrado na ementa do acórdão que julgou os embargos de declaração, devendo o erro material ser corrigido.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.